Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-37.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000064-37.2014.8.14.0201

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DO ARBITRAMENTO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1
.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. A Instituição Bancária não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.
Considerando ausência de arbitramento dos honorários advocatícios na sentença, devem ser fixados. Além do mais, tendo em vista que os pedidos iniciais foram julgados totalmente procedentes, impõe-se ao réu o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

4.
Nos termos da Súmula 362, STJ, termo inicial da correção monetária referente a condenação por danos morais deve ser a data do seu arbitramento.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como determinar o termo inicial da correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento, mantendo os demais termos da sentença. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela em desfavor do
BANCO PAN S/A
(atual denominação do
BANCO PANAMERICANO S/A
), que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

Na exordial (ID.5554491-Pág.2/6), a autora afirma que
que nunca celebrou nenhum contrato com a instituição bancária ré, mas foi surpreendida com a consulta no site dos órgãos de proteção ao crédito e demonstrativos de débitos que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes do SERASA por ordem do referido BANCO PAN, agência de SÃO PAULO-SP.

Assevera que não possui cadastro e nem firmou contrato de abertura de conta bancária com o réu, nunca morou ou esteve em São Paulo, e não contraiu a dívida no valor de R$ 19.262,96 (dezenove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), cobrada pelo Banco réu, e por isso foi inscrita indevidamente no cadastro de inadimplentes pelo réu, por suposta inadimplência da dívida que alega nunca ter contraído.

Afirma que o réu de forma negligente, sem os devidos e necessários cuidados de segurança, abriu conta bancária em nome da autora sem solicitação e autorização desta, e por isso acredita ter sido vítima de uma fraude, a qual independente das razões que possam ter induzido o banco réu a erro, a autora não pode arcar consequências decorrentes da negligencia da instituição bancária, e por isso requer que o réu seja condenado a indenizar a autora a reparar os danos morais sofridos, em face do descaso, prejuízos e constrangimentos sofridos com a inscrição de seu nome negativado junto ao órgão de proteção ao crédito.

Requer em tutela antecipada liminar que seja o réu obrigado a proceder a exclusão do nome da autora do cadastro do SERASA/SPC, com prazo para cumprimento sob pena de aplicação de multa.

No mérito pugna pela confirmação da tutela liminar e a condenação do réu a pagar indenização a autora a título de danos morais no valor de R$ 40.0000,00 (quarenta mil reais), e ainda a rescisão e cancelamento de todos os contratos bancários existentes em nome da autora, como também, condenação em custas judiciais e honorários advocatícios e a inversão do ônus da prova, conforme fundamentação e a gratuidade da justiça.

Deferido o pedido de justiça gratuita e de tutela antecipada liminar (ID.5554492-Pág.1/2).

Contestação do réu (ID.5554493-Pág.1/12), arguindo que: A inadimplência da obrigação contratual pela autora; Existência e validade do contrato; Não quitação da dívida pela autora; Ausência de ato ilícito; Exercício regular do direito do réu para inscrição no SERASA; A culpa exclusiva de terceiro de má fé em caso de fraude(estelionato) por falsificação de documentos; Ausência de prova de dolo ou culpa do réu em relação ao dano e de nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado; Não comprovação de dano moral. Inexistência do dever de indenizar em caso de negativação preexistente no SERASA. Aplicação da Sumula 385 do STJ. Excesso na indenização por danos morais. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Divisão das responsabilidades a todos que deram causa.

Requer a improcedência da ação. Em provas requereu o depoimento pessoal da autora, perícia, se necessária e prova testemunhal.

Réplica a contestação (ID. 5554494-Pág.1/4).

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita (ID.5554496-pág.1/8):

“Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação e DECLARO INEXISTENTE e NULO o CONTRATO n. 57615991 indicado as fls. 42 celebrado em nome em nome da autora, MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS, nascida em 01/12/1961, natural da cidade de Primavera –PA, CPF. 184.644.242-72, RG 2507351- SEGUP PARÁ, filha de FRANCISCO BORGES DE MELO E MARINA BORGES DE MELO, conforme documento de identidade de fls. 09. DECLARO INEXISTENTE O DÉBITO no valor de R$ 19.262,96 oriundo do referido contrato fraudulento, e que foi objeto de inclusão do nome da autora no cadastro do SPC/SERASA de forma indevida. Determino que o réu se ABSTENHA de fazer nova inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes do SERASA em razão do referido débito inexistente, sob pena de multa de R$ 10.000,00 reais. CONDENO a requerido a pagar indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro do prazo de 5 dias, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária com base no IGPM, contado a partir da data do conhecimento do evento danoso (12.12.2013 boletim de ocorrência policial), bem como de juros moratórios na ordem de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado arquive-se. ICOARACI-PA 15/09/2020 SERGIO RICARDO LIMA DA COSTA Juiz titular da 1ª Vara Cível e Empresarial.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, o
decisum
não restou modificado (ID.5554500-Pág.1/3).

Inconformada, apenas a parte autora interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração do quantum da indenização por dano moral fixado, para o valor requerido na exordial, qual seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art.85 do CPC (ID.5554497-Pág.1/9).

Contrarrazões apresentada pugnando o desprovimento do apelo.

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de
apelação
.

2. Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca da majoração dos danos morais arbitrados na sentença, pretendendo alcançar o patamar de R$40.000,00 (quarenta mil reais), bem como ser fixada condenação honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

No que tange ao
quantum
da indenização por
danos morais,
sua fixação deve estar em consonância com o
princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral
, (AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

No caso concreto, a autora, ora recorrente, aduz que diante da fraude bancária que foi submetida bem como por ter seu nome sido inscrito em cadastro de restrição de crédito, deveriam os danos morais serem majorados de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Pois bem, não obstante tenha sido reconhecida a fraude da contratação do empréstimo questionado, importa registrar que existiam anotações anteriores, conforme se verifica no ID 5554491 - Pág. 12 e 13 e ID 5554493 - Pág. 23, obstaculizando a utilização desse fato (negativação) para o pretendido aumento da condenação.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Em relação aos honorários advocatícios, devem ser fixados considerando ausência de arbitramento na sentença, além do mais, tendo em vista que os pedidos iniciais foram julgados totalmente procedentes, impõe-se ao réu o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade.

Na hipótese me questão, atentando a complexidade baixa da causa, o lugar da prestação do serviço (Icoaraci), e o tempo de tramitação do processo, bem como ter sido a lide julgada antecipadamente ante a não realização de produção de provas, entendo que a verba honorária deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, garantindo, assim, uma contraprestação condizente com os serviços advocatícios desempenhados, além de atender aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que se refere ao termo inicial da correção monetária referente a condenação por danos morais, retifico-o de ofício, adequando a Súmula 362 do STJ, ou seja, desde o arbitramento.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como determinar o termo inicial da correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023